Tribunal: TJDFT
Processo: 0719147-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Processo : 0719147-67.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação, afastando a preliminar de nulidade de intimação, a alegação de necessidade de prévia liquidação da sentença, de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título judicial, bem assim a assertiva de impossibilidade de incidência de juros de mora. Ainda, indeferiu a concessão de efeito suspensivo à impugnação por não vislumbrar relevância dos fundamentos trazidos e comprovação de que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar dano grave à executada. A agravante narra que os agravados ajuizaram liquidação de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 2012.01.1.199437-9, para apuração dos lucros cessantes devidos, por serem proprietários da unidade 1203, Bloco I, do empreendimento Top Life. Acusa que há evidente nulidade absoluta da citação, o que fora sustentado em impugnação. Aduz que a decisão hostilizada padece de vício de fundamentação, porquanto não enfrentou as matérias arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença. Declara que o processo originário “é nulo na medida em que houve o cadastramento de patronos não constituídos nos autos principais pela ora manifestante, cerceando o direito de defesa desta”. Afirma que, na ação civil pública, havia pedido para que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome dos advogados indicados. Assevera que deve ser aceita a apólice de seguro oferecida para garantia do juízo, com o deferimento do pleito de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, argumentando que estariam presentes os requisitos do art. 525, § 6o, do CPC. Ressalta que não houve impugnação da garantia ofertada. Diz que o prosseguimento da execução poderá causar danos de difícil reparação, tendo em vista que o cumprimento de sentença envolve valor expressivo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão combatida para acolher a preliminar de nulidade e deferir o efeito suspensivo ao cumprimento individual de sentença. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Inicialmente, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de que não teria enfrentado todos os argumentos da agravante trazidos na impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, o juiz expôs, de forma fundamentada, suficientes razões para rejeitar as matérias de defesa apresentadas na impugnação. Isso o que basta para afastar a alegada omissão, pois, afinal, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Prosseguindo, não se sustenta a insurgência quanto à nulidade de intimação/citação havida na fase de liquidação dos autos originários. Essa matéria foi analisada e rejeitada pela decisão agravada, acertadamente, senão vejamos os fundamentos (id. 92785239 – p. 1 na origem): 4. Em relação à alegada nulidade da intimação em fase de Liquidação de Sentença, há de se reconhecer que a alegação já fora objeto da petição de ID 85991544, tendo este Juízo oportunamente se manifestado acerca da matéria por meio da interlocutória de Id 86018681. 5. Desta feita, a questão trazida pela parte de forma preliminar já fora decidida por este Juízo, tendo se operado, inclusive, a preclusão da matéria. Há de se reconhecer, então, a incidência do disposto no Art. 507 do CPC, segundo o qual, é vedado à parte discutir novamente a questão. 6. Por estas razões, rejeito a preliminar arguida. De fato, os agravados requereram a liquidação da sentença coletiva (id. 81312545 na origem). O pedido foi recebido (id. 81331502 na origem), sendo determinada intimação das partes, na forma do art. 510 do CPC. Contudo, não houve manifestação da agravada (id. 84431050 na origem) e, então, sobreveio a decisão em id. 84489161 (na origem) para extinguir a fase de liquidação e acolher os cálculos apresentados pelos agravados. Em seguida, compareceu a agravante (id. 85991544 na origem), arguindo nulidade processual por suposto vício na publicação realizada a advogado não cadastrado na ação civil pública, de onde foi extraído o título judicial. Essa preliminar foi afastada por decisão proferida em 12.03.2021 (id. 86018681 na origem), não impugnada por quaisquer das partes. Por isso, foi requerido o cumprimento definitivo de sentença por quantia certa (id. 86965521 na origem), sobrevindo a impugnação (id. 89773618 na origem), rejeitada pela decisão aqui agravada (id. 92785239 na origem). Dito isso, por preclusão, não deve ser admitida a preliminar de nulidade, que é reiterada neste agravo. Ora, se a agravante não recorreu – em momento próprio e pela via recursal que lhe era facultada (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) – da decisão que rejeitou a preliminar de nulidade processual (id. 86018681 na origem), não lhe é permitido fazê-lo posteriormente, diante de preclusão (art. 507 do CPC). Com efeito, sobressai na jurisprudência do STJ o entendimento de que, mesmo as matérias de ordem pública, não podem ser reanalisadas, se a seu respeito operou preclusão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. 1. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 83/STJ. 2. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as matérias, mesmo de ordem pública, analisadas na fase de conhecimento, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais suscitá-las no cumprimento de sentença. 2. Conforme entendimento do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1651167/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. Negritado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA 1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de decisão anterior sobre o tema impede novo pronunciamento judicial acerca da mesma matéria, inclusive as de ordem pública, em razão da preclusão. 3.A apresentação de razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1092235/SE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021. Negritado) Ademais, conforme consignado na decisão que rejeitou a preliminar de nulidade processual (id. 86018681 na origem), a agravante possui cadastramento nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeitos de citações e intimações. Assim, se houve regular intimação na forma do art. 246, § 1o, do CPC, como ressaltado naquela decisão, é totalmente despiciendo alegar a ausência de publicação em nome dos advogados indicados. Por fim, embora, em certos casos, possam ser aceitos a fiança bancária e o seguro garantia judicial para fins de substituição de penhora (art. 835, § 2o, do CPC), simples garantia do juízo não assegura o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Mais que isso, é imprescindível que os fundamentos da impugnação sejam relevantes e que o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC. O único fundamento da impugnação devolvido neste agravo foi a nulidade processual, não acolhida nesta sede preliminar. Caso esse entendimento prevaleça no julgamento do mérito, até perde qualquer sentido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, diante da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença na origem que, nessas condições, seria mantida pelo órgão colegiado. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 92785239 dos autos na origem (processo n. 0742763-05.2020.8.07.0001).